Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRANDE MONTA. ELETRONORTE. CÂMERA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE. MÉRITO. CULPA PELA RESOLUÇÃO. PARTE COMPRADORA. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO ÓRGÃO JULGADOR. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REDUÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR RESTANTE DO CONTRATO.
1. O descumprimento de cláusulas contratuais, como a não apresentação de garantia no prazo avençado e o não pagamento do débito mensal ensejam a culpa exclusiva da compradora na rescisão contratual.
2. De fato, o verbete no. 176 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça continua em vigência e a Corte tem entendimento firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários. (REsp n. 1.781.959/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.) 2.1 Todavia, no entendimento jurisprudencial hodierno da Corte Cidadã, inexiste ilegalidade no cálculo dos encargos financeiros pelo CDI (DI), desde que devidamente pactuado no contrato, devendo o abuso ser comprovado caso a caso. 2.2 O Certificado de Depósito Interbancário - CDI é definido pelo mercado, a partir de das oscilações econômico-financeiras, inexistindo ingerência de associações ou instituição bancária na sua definição. A utilização do CDI, portanto, per si, não é ilegal.
3. A abusividade de cláusula contratual é matéria de ordem pública, suscetível de análise de ofício pelo órgão julgador.
4. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no art. 413 do Código Civil. 4.1. Em linhas gerais, a existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé.
5. Nos contratos de energia elétrica de grande monta, a energia é primeiramente fornecida pela Eletronorte, a qual é responsável pelo faturamento e cobrança no mês subsequente ao fornecimento, com registro no sistema da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. 5.1 A resolução do contrato não ocasiona o perdimento da energia a ser fornecida pela Eletronorte. O produto pode ser renegociado no mercado de energia, de modo que há evidente minoração das perdas pela rescisão antecipada.
6. A fim de evitar o bis in idem e o enriquecimento sem causa da Eletronorte deve ser reduzida o valor da cláusula penal de 70% (setenta por cento) do contrato para 1% (um por cento) do valor restante da referida avença.
7. Recurso conhecido e não provido. Multa reduzida de ofício.